Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSA. QUESTÃO DE FATO. IRREGULARIDADE. PROVIMENTO. SENTENÇA AFASTADA.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova, ao reputar ter condições de prolatar a sentença, pode perfeitamente dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, nos termos do teor do artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015 e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.
2. A pretensão de provar, por intermédio de testemunhas, questão de fato deve ser prestigiada pelo julgador singular, mormente quando há indícios contrários à conclusão aferida em procedimento administrativo, que buscou apurar a responsabilidade dos envolvidos em acidente de trânsito.
3. Se a testemunha afirmou que somente prestaria seus esclarecimentos em juízo, não poderia o magistrado abreviar a produção da prova, haja vista que a conclusão do procedimento administrativo foi incompleta.
4. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada.